Tribunal: TJMT
Processo: 0000365-50.2014.8.11.0012
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000365-50.2014.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO HENRY SANT ANNA - CPF: 064.119.668-77 (ADVOGADO), FERNANDA VIANNA STEFANELO - CPF: 219.872.298-43 (ADVOGADO), JORGE AVELINO BOERI - CPF: 006.867.608-59 (EMBARGADO), JOAO LUIZ MESTRINEL ANTUNES GARCIA - CPF: 383.978.748-36 (ADVOGADO), NICOLLAS MENCACCI - CPF: 385.589.488-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FERNANDA VIANNA STEFANELO - CPF: 219.872.298-43 (ADVOGADO), JOAO LUIZ MESTRINEL ANTUNES GARCIA - CPF: 383.978.748-36 (ADVOGADO), JORGE AVELINO BOERI - CPF: 006.867.608-59 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO HENRY SANT ANNA - CPF: 064.119.668-77 (ADVOGADO), NICOLLAS MENCACCI - CPF: 385.589.488-44 (ADVOGADO), VICTORIA MARIA JANOTTI PERRONE - CPF: 438.577.658-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Jorge Avelino Boeri contra acórdão que rejeitou, por unanimidade, os agravos internos interpostos tanto pelo embargante quanto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa referente à multa administrativa por infração ambiental e fixando os honorários advocatícios no percentual mínimo legal, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão ao não apreciar expressamente a alegação de impossibilidade de redução de ofício dos honorários advocatícios sem pedido expresso da parte adversa; e (ii) se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, para reconhecer a impossibilidade da mencionada redução e, consequentemente, prover o agravo interno do embargante.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a alegada omissão, uma vez que o acórdão embargado enfrentou detidamente a questão da fixação dos honorários advocatícios, reconhecendo a possibilidade de sua adequação
ex officio
, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do CPC, e conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.076.

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a revisão dos honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, dado que possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

5. A via estreita dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É legítima a fixação de honorários advocatícios em percentual mínimo legal, inclusive de ofício, em demandas contra a Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, destinando-se apenas à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JORGE AVELINO BOERI contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos tanto pelo Embargante quanto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo, em síntese, a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa referente à multa administrativa por infração ambiental, bem como a fixação dos honorários advocatícios em percentual mínimo, conforme o disposto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

O acórdão tem a seguinte a ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO INCÊNDIO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. REVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que manteve sentença declarando a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente à cobrança de multa administrativa por suposta infração ambiental, sob o fundamento da ausência de comprovação de culpa ou dolo do embargante.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há comprovação suficiente da infração administrativa imputada ao embargante para a manutenção da multa ambiental e da CDA; e (ii) se os honorários advocatícios fixados na decisão monocrática devem ser revistos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilização administrativa ambiental exige a demonstração de culpa ou dolo, ao contrário da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva. Inexistência de elementos suficientes para vincular o agravado à autoria da infração.

4. A decisão monocrática corretamente reconheceu a improcedência da execução fiscal, diante da ausência de provas que confirmassem a conduta infracional e da ineficácia da presunção de legitimidade da CDA frente ao conjunto probatório.

5. A redução dos honorários advocatícios para o percentual mínimo legal encontra respaldo no art. 85, § 3o, do CPC/2015, observando-se o Tema 1.076/STJ. A majoração em 1% está em consonância com o § 11 do mesmo dispositivo, tendo em vista o desprovimento do recurso.

6. O agravo do Estado de Mato Grosso não impugnou os fundamentos da decisão agravada, incidindo a vedação prevista no art. 932, III, do CPC. Quanto à pretensão de fixação de honorários por equidade, prevalece o entendimento do STJ no sentido de sua inaplicabilidade quando o valor da causa ou proveito econômico é elevado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de agravo interno conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilização administrativa por infração ambiental depende de demonstração de culpa ou dolo do autuado, não se aplicando a responsabilidade objetiva. 2. A fixação dos honorários advocatícios em demandas contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados."

Nos presentes embargos de declaração, o Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao deixar de se manifestar expressamente sobre um dos fundamentos do seu agravo interno, qual seja, a impossibilidade de redução de ofício dos honorários advocatícios, por ausência de pedido expresso do Embargado nesse sentido, o que configuraria julgamento extra petita, em violação aos arts. 141, 492 e 1.013, todos do CPC.

Alega, ainda, que o acórdão embargado limitou-se a analisar o segundo argumento do seu recurso, atinente à fixação dos honorários no patamar máximo, deixando de apreciar a tese de que a decisão monocrática teria ampliado indevidamente o escopo recursal, ao revisar, de ofício, a verba honorária.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a impossibilidade de redução de ofício dos honorários advocatícios, com consequente provimento do seu agravo interno.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, está em análise o recurso de
embargos de declaração
oposto por JORGE AVELINO BOERI contra o acórdão proferido pela
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Tribunal, que, por unanimidade,
desproveu os Agravos Internos
interpostos pelo ora embargante e pelo ora embargado, mantendo a decisão monocrática que manteve a sentença, reconhecendo a ausência de responsabilidade administrativa e, de ofício, reduziu o percentual dos honorários advocatícios para o mínimo legal, com majoração de 1% em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, ao deixar de se manifestar expressamente sobre um dos fundamentos do seu agravo interno, qual seja, a impossibilidade de redução de ofício dos honorários advocatícios, por ausência de pedido expresso do Embargado nesse sentido, o que configuraria julgamento
extra petita
, em violação aos arts. 141, 492 e 1.013, todos do CPC.

Alega, ainda, que o acórdão embargado limitou-se a analisar o segundo argumento do seu recurso, atinente à fixação dos honorários no patamar máximo, deixando de apreciar a tese de que a decisão monocrática teria ampliado indevidamente o escopo recursal, ao revisar, de ofício, a verba honorária.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a impossibilidade de redução de ofício dos honorários advocatícios, com consequente provimento do seu agravo interno.

Inicialmente, cumpre assinalar que, nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material.

No caso vertente, não se verifica a alegada omissão, tampouco qualquer vício que enseje a acolhida dos aclaratórios.

Com efeito, a decisão colegiada apreciou detidamente a questão atinente à fixação dos honorários advocatícios, fundamentando, de modo claro e suficiente, que a alteração promovida de ofício na decisão monocrática encontra respaldo na legislação processual, especificamente no art. 85, § 3o e § 11, do CPC, bem como na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076.

Nesse sentido, ficou consignado que, tratando-se de causas em que figura a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados observando-se os percentuais legais, sendo vedado o arbitramento por equidade, salvo nas hipóteses excepcionais ali previstas, que não se configuram na espécie. Assim, ainda que não tenha havido pedido expresso da parte adversa para a redução da verba honorária, é prerrogativa do julgador, diante do caráter público da matéria e da necessidade de observância dos limites legais, adequar a condenação, evitando distorções que comprometam a segurança jurídica e a isonomia.

Ademais, conforme pontuado no aresto, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, como previsto na sentença, extrapolou os limites legais aplicáveis à hipótese, impondo-se, pois, sua adequação, com a redução ao patamar mínimo e a majoração de 1%, em consonância com a legislação processual e a jurisprudência consolidada.

A pretensão do Embargante, portanto, não se amolda à finalidade dos embargos de declaração, uma vez que visa, em verdade, rediscutir matéria já exaustivamente enfrentada pelo colegiado, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Cumpre reforçar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco se configuram como meio próprio para manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento, já que inexiste a possibilidade de revisão daquilo que já foi exaustivamente analisado e decidido. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PÚBLICO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO NO PRAZO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AOS BENS ADQUIRIDOS PARA SEREM EMPREGADOS NA OBRA E SERVIÇOS REALIZADOS ANTES DA RESCISÃO. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência na Ação de Cobrança ajuizada pelo embargante. Alegada existência de omissão e erro na apreciação dos fatos relacionados à execução do Contrato Administrativo no 189/2017.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de maneira fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição.

4. A pretensão do embargante é rediscutir os fundamentos da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

5. O mero inconformismo da parte não caracteriza omissão ou erro na premissa fática, pois as provas foram analisadas conforme os elementos constantes dos autos.

6. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos indicados pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.061.617/PR; AgInt no REsp n. 2.006.993/PR; AgInt no AREsp n. 2.109.762/RS.

(N.U 1006676-19.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Por derradeiro, apenas para sedimentar a discussão, o Superior Tribunal de Justiça tem sólido entendimento de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.336.265/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 28/3/2019.)

Assim, ausente a omissão indicada, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por JORGE AVELINO BOERI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025